Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725091-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de execução, indeferiu o pedido de penhora da pensão por morte recebida pela executada do IGEPREV e dos valores recebidos pela devedora do fundo POSTALIS. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que não cabe ao Tribunal excluir a natureza alimentícia dos honorários advocatícios. Ressaltam que, assim como no REsp no 1.512.338, que autorizou a penhora de 30% do salário para o pagamento de honorários, pretende-se a penhora de rendimentos, soldos, vencimentos, aposentadoria e pensões para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Defendem que o §2o, do artigo 833, do CPC, autoriza a penhora das verbas provenientes de rendimentos, salários, aposentadoria e pensões para o pagamento de dívida alimentícia, como é o caso deste processo. Argumentam que a executada recebe uma aposentadoria do INSS, uma pensão do IGEPREV e os valores da POSTALIS, que ao serem somados, correspondem a mais de R$ 40.000,00 mensais. Afirmam que a constrição de percentual da pensão da devedora para a satisfação do crédito não tem o condão de comprometer o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, que continua a ter parcela relevante de sua renda mensal mantida para suas despesas indispensáveis. Sustentam que a agravada não comprovou a natureza do valor contido na previdência privada e que tais pagamentos seriam necessários à sua subsistência e de sua família, pois não trouxe elementos concretos de que o investimento teria essa afetação. Aduzem que o plano de previdência privada é um fundo de investimento, de maneira que não está na lista dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade. Afirmam que já tomaram todas as medidas constritivas possíveis para realizar o pagamento e que o possível levantamento dos valores da previdência privada representa risco de irreversibilidade que autoriza a concessão da antecipação de tutela. Requerem que seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação de tutela, para que seja autorizada a penhora e transferência mensal ou integral à 9a Vara Cível de Brasília dos valores existentes nos planos de previdência privada em nome da agravada. Preparo no ID 17970684 - Pág. 3. É o relatório. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o saldo de poupança de fundo de previdência, em regra, é impenhorável, admitindo-se que se sujeite à constrição caso configurada sua utilização como investimento financeiro (EREsp 1.121.719/SP). Tal entendimento decorre da própria natureza da previdência complementar, que se destina à constituição de fundos para garantir a subsistência do trabalhador na aposentadoria. Além disso, a questão atinente à natureza alimentar dos honorários advocatícios para fins de se permitir a penhora de vencimentos, em atenção à exceção contida no art. 833, §2o, do CPC, ainda não se encontra pacificada nesta Corte, existindo entendimentos também em sentido contrário (acórdãos 1210164, 1206901, 1204034, 1201701, dentre outros). Logo, desarrazoado determinar-se, de imediato e em caráter provisório, a constrição de percentual dos valores existentes nos planos de previdência privada em nome da agravada, por se tratar de medida eminentemente satisfativa, ainda controversa no âmbito jurisprudencial e dotada de evidente caráter de irreversibilidade. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso a fim de averiguar, no mérito e em caráter exauriente, se procede direito ao credor quanto à efetiva constrição de parcela das reservas de previdência privada da devedora para fins de satisfação de dívida oriunda de honorários advocatícios em decorrência do alegado caráter alimentar. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora